Tribunal: STF
Processo: RE 1514627
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), com a seguinte ementa:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. ACETATO DE GOSSERRELINA. TEMA 1.234, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÕES EM TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DA REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. SENTENÇA CASSADA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Goiás ao fornecimento do medicamento “acetato de gosserrelina” à parte autora. Irresignado, o ente estatal argumenta, em síntese, que o fármaco requerido foi incorporado aos tratamentos padronizados do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo da União a responsabilidade pelo financiamento. Pondera que em atenção à decisão liminar proferida nos autos paradigma do Tema nº 1.234, do Supremo Tribunal Federal - STF, a União deve ser incluída no polo passivo da lide, o que implica a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda. 



    2. Inicialmente, destaca-se que a controvérsia recursal se cinge em analisar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 



    3. Pondera-se que restou incontroversa a necessidade da parte autora em fazer uso do medicamento “acetato de gosserrelina”, incorporado ao SUS, conforme consulta realizada junto à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 1, cuja atualização é de responsabilidade da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, conforme estabelecido pelo Decreto n.º 7.646/2011. 



    4. Evidencia-se que no que tange ao funcionamento do SUS, há responsabilidade solidária dos entes federativos de modo que, como regra geral, todos possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo dos processos que versem sobre os serviços e ações de saúde. 



    5. No entanto, as questões da repartição de competências, solidariedade e a composição do polo passivo nas demandas em que é pretendida a prestação de auxílio à saúde se tornaram controvertidas desde o julgamento do Tema n.º 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou o atual contorno da matéria sendo estabelecida a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 



    6. Ocorre que posteriormente, em razão do julgamento do Incidente de Assunção de Competência, no Conflito de Competência nº 187.276/RS pelo Superior Tribunal de Justiça com fixação de precedente dúbio, foi manejada a Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234, do STF), pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG, que foi deferida pelo Ministro Gilmar Mendes e confirmada por unanimidade em sessão extraordinária do Plenário Virtual ocorrida em 18/04/2023, nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução; (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” 7. Em suma, a partir da supracitada determinação, ainda que o medicamento esteja incorporado ao SUS, faz-se necessária a análise da responsabilidade administrativa pelo fornecimento (qual é o ente responsável por custear o medicamento/tratamento). 8. Logo, considerando que a sentença combatida foi prolatada em 03/07/2023, é primordial a adequação do julgamento da presente demanda à determinação contida na tutela provisória, de modo que nos processos em que se pretende medicamento/tratamento padronizado no SUS, o polo passivo observe a divisão administrativa de competências, inclusive com eventual inclusão da União no polo passivo e deslocamento de competência para a Justiça Federal. 9. No caso em apreço, conforme anteriormente mencionado, a recorrida possui prescrição médica para uso do medicamento “ acetato de gosserrelina”, e este consta da relação de fármacos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde (Grupo 1B), o que atrai a responsabilidade da União para integrar o polo passivo, nos termos da determinação liminar proferida pelo STF no tema n.º 1.234. 10. Portanto, em razão da presença da União no polo passivo da demanda, a competência para julgamento da lide sobressai para a Justiça Federal. Precedente: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – Apelação n.º: 5453559-67.2019.8.09.0051, Goiânia, Relator: Des(a). Alice Teles de Oliveira, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2023, DJe de 12/04/2023. 11. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e declarar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para o processamento e julgamento do presente processo e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. Com fulcro no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, mantenho os efeitos da decisão liminar concedida no evento nº 10, até que sobrevenha eventual provimento judicial em sentido contrário da Justiça Federal. 12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, visto que vencedor o recorrente. Além disso, tratando-se de ente público recorrente, independentemente do resultado, é isento do pagamento de custas processuais (doc. 11, p. 2 — grifei).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se que o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada a decisão no RE 1.366.243 TPI-Ref e requereu-se a exclusão da União do polo passivo da ação. 



    A presidência da 4ª Turma Recursal do TJGO determinou o retorno dos autos ao colegiado julgador para eventual juízo de retratação, e o órgão manteve a decisão anterior reiterando que:



    9. No caso em apreço, conforme anteriormente mencionado, a recorrida possui prescrição médica para uso do medicamento “acetato de gosserrelina”, e este consta da relação de fármacos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde (Grupo 1B), o que atrai a responsabilidade da União para integrar o polo passivo, nos termos da determinação liminar proferida pelo STF no tema n.º 1.234. 



    10. Portanto, em razão da presença da União no polo passivo da demanda, a competência para julgamento da lide sobressai para a Justiça Federal (doc. 14, p. 3). 



    Em seguida, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso, discute-se a responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamento. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.366.243 RG/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), determinou:



    a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.



    Na ocasião, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assinalou que:



     as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento (grifei).



    Contudo, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 que repercutiria diretamente no desfecho do Tema 1.234 RG, tanto pela coincidência da matéria em discussão, quanto pelas conclusões da Corte Superior em relação à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    Assim, o Ministro Gilmar Mendes deferiu em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal no RE 1.366.243/SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seria regida pelos seguintes parâmetros:



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário (grifei).



    Como base nessa decisão, posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) proferiu julgamento do qual destaco o trecho a seguir:



    Logo, considerando que a sentença combatida foi prolatada em 03/07/2023, é primordial a adequação do julgamento da presente demanda à determinação contida na tutela provisória, de modo que nos processos em que se pretende medicamento/tratamento padronizado no SUS, o polo passivo observe a divisão administrativa de competências, inclusive com eventual inclusão da União no polo passivo e deslocamento de competência para a Justiça Federal. 9. No caso em apreço, conforme anteriormente mencionado, a recorrida possui prescrição médica para uso do medicamento “acetato de gosserrelina”, e este consta da relação de fármacos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde (Grupo 1B), o que atrai a responsabilidade da União para integrar o polo passivo, nos termos da determinação liminar proferida pelo STF no tema n.º 1.234.



    Entretanto, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 1.234 no período de 6 a 13/9/2024, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator